Tribunal: TJMT
Processo: 1014145-32.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014145-32.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Fiança, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), CRISTIANO DE LIMA MOTTA - CPF: 030.938.691-88 (INTERESSADO), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), 2a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde (INTERESSADO), MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (INTERESSADO), HEBER PEREIRA BASTOS - CPF: 865.807.101-44 (ADVOGADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (INTERESSADO), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (INTERESSADO), HEBER PEREIRA BASTOS - CPF: 865.807.101-44 (INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 180,
CAPUT
, DO CP – DETERMINADO O REFORÇO DE FIANÇA PARA O PACIENTE PERMANECER EM LIBERDADE –
QUANTUM
FIXADO EM R$ 70.000.000,00 (SETENTA MILHÕES DE REAIS) – ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE – INOCORRÊNCIA – VALOR CORRESPONDENTE AO PREJUÍZO MILIONÁRIO SUPOSTAMENTE CAUSADO AO BANCO DO BRASIL E SEUS CLIENTES, DIANTE DO USUFRUTO PELO INCREPADO DE DINHEIRO INDEVIDAMENTE DEPOSITADO EM SUA CONTA E DO QUAL SABIA NÃO SER O DETENTOR – REFORÇO DE FIANÇA MANTIDO –
ORDEM DENEGADA.

1. A
autoridade judiciária acoimada de coatora julgou insuficiente a fiança arbitrada pelo Delegado de Polícia e arbitrou um reforço corresponde a R$70.000.000,00 (setenta milhões de reais), condicionando a liberdade do paciente ao pagamento de tal quantia, com base no prejuízo supostamente causado ao patrimônio do Banco do Brasil e seus clientes à conta da receptação atribuída ao paciente, não havendo falar em desproporcionalidade quando se sabe que a fiança configura contracautela que tem como finalidade a garantia do juízo, assegurando o pagamento de multa, despesas processuais e indenização à vítima, bem como a presença do acusado durante a persecução criminal e o bom andamento do feito.

2. Na hipótese, eventual incapacidade econômica do réu também não restou comprovada indene de dúvidas, uma vez que, além da contratação de advogado particular cuja atuação nada indica seja gratuita, há nos autos documentos que demonstram a sua suposta participação em corretagem de imóvel de subido valor econômico, sem contar que o relatório de transações bancárias estima que tenha desviado para contas de terceiros valor superior aos 70 milhões ora impugnado.

3. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JÚNIOR

MARCOS RODRIGUES CARDOSO

HEBER PEREIRA BASTOS

PACIENTE

CRISTIANO DE LIMA MOTTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente
Cristiano de Lima Motta
, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
por ter
determinado o reforço da fiança
arbitrada nos autos n.o
1002511-35.2020.8.11.0045
,
em que se apura a prática, em tese, do crime de
receptação
.

Contextualizando os fatos, principiam os impetrantes aduzindo que o paciente está sendo investigado pela suposta prática do delito de receptação, uma vez que teria recebido em sua conta bancária uma transferência de R$100.000.000,00 (cem milhões de reais), cuja origem desconhece, e justamente em razão dessas investigações, sua conta bancária está bloqueada e todo o dinheiro foi estornado.

Prosseguem explicando que o paciente foi preso em flagrante no dia
02/02/2020
, quando se dirigiu à agência do Banco do Brasil para efetuar um saque, ocasião em que a autoridade policial lhe concedeu a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança arbitrada no valor de R$5.225,00 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais). Contudo, a autoridade acoimada de coatora,
considerando insuficiente a fiança anteriormente fixada, determinou o pagamento de um “reforço” correspondente a R$70.000.000,00 (setenta milhões de reais), sob pena de decretação de sua prisão preventiva
; além disso, negou os pedidos de reconsideração formulados em favor do increpado.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, argumentam os impetrantes que
tal decisão é abusiva, arbitrária e ilegal
, uma vez que os parâmetros utilizados não são razoáveis e nem compatíveis com a situação financeira do investigado, que embora efetivamente tenha intencionado sacar parte do dinheiro depositado em sua conta, o fez por ignorância e estupidez, não por dolo de se enriquecer ilicitamente receptando produto de crime; outrossim, o valor exigido é notoriamente alheio à realidade da maioria das pessoas.

Diante do que expõem, os impetrantes reforçam que o paciente não tem condições financeiras de arcar com o valor arbitrado pela autoridade inquinada de coatora, bem assim, que ostenta condições pessoais abonatórias, que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP e que, acaso condenado por receptação, certamente iniciará o cumprimento da pena respectiva em regime diverso do fechado, pelo que pugnam pela concessão
in limine
da ordem, para que seja expedido ‘salvo conduto’ em prol do investigado, assegurando-lhe o direito de aguardar em liberdade a instrução do feito.

No mérito, reclamam a
isenção do pagamento do “reforço” de fiança
no patamar de R$70.000.000,00 (setenta milhões de reais).

A ordem veio munida com os documentos de ID 97051981 ao ID 97051985.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que o douto Relator plantonista, Exmo. Des. Dirceu dos Santos, por considerar que a matéria não comportava exame durante o período extraordinário, determinou a redistribuição do feito na forma regimental assim que retornasse o expediente normal forense; vindo-me os autos conclusos, por sorteio.

A tutela de urgência vindicada foi
indeferida
, consoante decisão de ID 9778483, e as informações solicitadas à d. autoridade acoimada de coatora vieram aos autos por meio do documento digital de ID 98232464.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção da ordem sem exame do mérito
(ID 102225481), por entender que existe recurso próprio para impugnar a matéria aqui discutida, que é o Recurso em Sentido Estrito, não podendo o
habeas corpus
ser usado como sucedâneo recursal.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e, uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

De proêmio, ressalto que embora a i. Procuradoria-Geral de Justiça tenha se manifestado pela extinção da ação de dignidade constitucional por falta de interesse de agir, sob o viés da inadequação da via eleita, argumentando que o Recurso em Sentido Estrito seria a medida mais adequada para tratar da matéria ora impugnada, verifica-se em uma análise acurada que
a decisão que determinou o reforço da fiança foi proferida em
09/06/2020
, ao que se seguiram os malfadados pedidos de reconsideração formulados pela defesa do paciente, que somente no mês de setembro de 2021 houve por bem interpor o
stricto sensu
.

Nessas condições, aparentemente,

a preclusão temporal impediria o conhecimento do recurso em sentido estrito, e, em tese, não subsistindo outro meio de impugnação, a impetração de
habeas corpus
seria a única via de que dispõe o paciente para externar sua irresignação e atacar o ato judicial que alega repercutir ilegalmente na sua liberdade de locomoção.

Feita essa breve consideração, passo ao exame do mérito do
writ
.

Ressai dos autos eletrônicos que
Cristiano de Lima Motta
foi preso em flagrante delito no dia
02/06/2020
,
pela suposta prática do delito de
receptação
da quantia de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), oriunda de transferência fraudulenta realizada em prejuízo do Banco do Brasil e seus clientes.

Homologado o flagrante, o d. magistrado da instância singela entendeu ser necessário o reforço da fiança estabelecida pela autoridade policial, porquanto, fixada
no valor de R$5.225,00 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais), ao passo que o suposto prejuízo ocasionado pelo paciente alcançaria a monta de aproximadamente R$70.000.000,00 (setenta milhões de reais).

Irresignados, insurgem-se os impetrantes alegando que o referido valor
é
abusivo, uma vez que os parâmetros utilizados não são razoáveis e nem compatíveis com a situação financeira do acusado
.

De antemão, assento que os argumentos levantados pelos impetrantes não merecem prosperar, pois, a fiança constitui-se em uma contracautela, uma caução, em dinheiro ou outros bens, que tem como finalidade a garantia do juízo, assegurando o pagamento de multa, de despesas processuais e de indenização, bem como a presença do acusado durante a persecução criminal e o bom andamento do feito.

A respeito, o artigo 325 do CPP estabelece parâmetros para o arbitramento da fiança, dispondo o artigo 326 do CPP sobre as circunstâncias que deverão ser avaliadas pela autoridade policial ou judiciária para fixação do valor, com
ponderação entre o dano causado pelo delito, a capacidade financeira do agente e a potencialidade lesiva da empreitada criminosa
, sem prejuízo de eventual posterior alteração, especialmente à vista da condição financeira do flagrado (art. 325, §1o, do CPP).

Registre-se que, se de um lado a fiança não pode ser arbitrada em montante que impossibilite seu pagamento, desatendendo, com isso, direito constitucionalmente assegurado (inciso LXVI do artigo 5o da Constituição Federal), por outro, não deve ser fixada em montante irrisório, meramente simbólico, a ponto de tornar inócua sua função de garantia processual.

No caso em tela, verifica-se por meio da decisão de ID 97051984 – págs. 76/79 que a autoridade acoimada de coatora entendeu ser necessário o reforço da fiança porque, em tese, o paciente teria recebido valor extremamente alto (aproximadamente cem milhões de reais), de origem fraudulenta e criminosa, o qual fora supostamente subtraído de clientes do Banco do Brasil e, nessa linha de raciocínio, considerando que a instituição financeira conseguiu recuperar apenas o montante de R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais), reputou adequado fixar o valor da fiança em R$70.000.000,00 (setenta milhões de reais), equivalente ao valor do prejuízo supostamente provocado.

Demais disso, o magistrado primevo destacou que o valor fixado está em consonância com os ditames da legislação processual penal, porquanto o art. 325, inc. I, do CPP estabelece que para infrações cuja pena privativa de liberdade não seja superior a 4 (quatro) anos, a fiança deverá ser arbitrada entre 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos; acrescentando, outrossim, que o inciso III do §1o do referido dispositivo permite que o valor fixado seja aumentado em até 1.000 (um mil) vezes, caso a situação econômica do afiançado assim recomende.

A respeito, verifica-se por meio dos documentos demonstrativos das movimentações bancárias (ID 97051984 - págs. 127/131 e ID 97051985 – págs. 1/15) que no dia
01/06/2020
, após os R$ 100 milhões caírem na conta do paciente, este realizou diversas transferências para contas diversas – inclusive para familiares, as quais, somadas, atingem a monta de R$99.756.962,00 (noventa e nove milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, novecentos e sessenta e dois reais).

Ao que tudo indica, tal situação não-corriqueira levantou a suspeita das autoridades sobre um possível “golpe” à instituição bancária, uma vez que as transações foram autorizadas mesmo o paciente não possuindo saldo suficiente em sua conta; levantando-se ainda a hipótese do envolvimento de funcionários do próprio Banco do Brasil, uma vez que as operações foram autorizadas por meio de suas credenciais, conforme documento de ID 97051984 – pág. 131.

Tão logo constatada a possibilidade de desvios, vislumbra-se que o Banco do Brasil obteve êxito na recuperação da quantia de R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais), conforme se extrai do documento de ID 97051985 - pág. 3; não havendo informações nos autos a respeito do destino dos demais valores transferidos.

Desta maneira, a análise das decisões exaradas e dos demais documentos apresentados permite reconhecer em princípio que o prejuízo à instituição bancária vítima pode ter sido, inclusive, superior ao valor de R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais) fixado a título de reforço de fiança, de modo que tal quantia nada tem de desproporcional ou de irrazoável.

Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte precedente proferido pela Quinta Turma da Corte Cidadã, em caso análogo:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES LICITATÓRIOS (ARTS. 89, PARÁGRAFO ÚNICO, 90, 96, INCISOS I, IV E V). ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. "OPERAÇÃO ASFIXIA". REVOGAÇÃO DA PRISÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. FIANÇA ARBITRADA EM R$ 500.000,00. INCAPACIDADE DE PAGAMENTO NÃO COMPROVADA. PROPORCIONALIDADE. FRAUDES IMPUTADAS ENVOLVENDO DESVIO DE MONTANTE SUPERIOR A 18 MILHÕES DE REAIS. MEDIDA FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese na qual o Tribunal a quo concedeu parcialmente a ordem originária para revogar a prisão preventiva do recorrente, fixando, entretanto, fiança no valor de R$ 500.000,00, dentre outras medidas cautelares. 2. A despeito da juntada aos autos de declaração de imposto de renda descrevendo total de rendimentos tributáveis recebidos em 2014 no valor de R$ 34.744,00, a fim de comprovar a impossibilidade de arcar com o valor imposto, tal faturamento não coaduna com a informação prestada pelo próprio recorrente, de que possui bens móveis e imóveis, que hoje se encontram bloqueados pela justiça, bem como o fato de ser proprietário de verdadeira frota de veículos, incluindo uma pickup VW/Saveiro CLI 1.8, uma moto Honda/C100 BIZ, um caminhão VW/24.220 EURO3 WORKER, uma moto HONDA/Pop100, um I/R TRAILER KARAVAN, e uma caminhonete GM/S10 ADVANTAGE. 3. Ademais, a denúncia descreve fraudes realizadas em processos licitatórios que envolvem a soma de R$ 18.411.927,38, sendo que a empresa de propriedade do recorrente teria recebido, em tese, em apenas duas das cinco fraudes imputadas, valor de R$ 928.409,00 4.
Se, por um lado, o quantum fixado como fiança não deve ser excessivo, de forma a impossibilitar o pagamento pelo acusado, convertendo-se, assim, em decretação de prisão, por outro também deve ser estabelecido em patamar relevante, sob pena de, caso contrário, tornar sem eficácia tanto seu caráter de caução, quanto seu aspecto de garantia que inclui, dentre outros, a reparação do dano causado pelo delito.
5. Mostra-se devidamente fundamentada a medida aplicada com base na necessidade de obstar a reiteração delituosa, denotada tanto pela organização do suposto grupo criminoso integrado pelo recorrente e outros nove acusados, especializado em fraudes licitatórias e responsável por registro de empresas em nome de terceiros, corrupção de agentes públicos, fraudes na entrega de gases medicinais contratados, assinatura de contratos nulos e vistorias falsas com finalidade de desclassificar licitantes, bem como pela continuidade temporal de sua atuação, uma vez que o grupo permaneceu ativo e atuante, em tese, durante ao menos 3 anos. 6. Recurso desprovido.”
(STJ – RHC n. 78.422/PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 9/6/2017). Grifei.

Além disso, a despeito da alegação de hipossuficiência econômica, o paciente sequer comprovou minimamente a renda mensal declarada, tampouco cuidou em explicar as transferências realizadas a seus familiares, dando a entender que efetivamente usufruiu dos valores depositados ilicitamente em sua conta bancária, a sugerir que possui condições para custear o reforço de fiança arbitrado.

Cumpre destacar que constitui ônus do impetrante demonstrar que o paciente não possui condições de arcar com o custo da fiança, não se prestando para tanto a mera afirmação ou simples declarações, como reiteradamente vem decidindo os Tribunais Pátrios.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OPERAÇÃO BLINDAGEM. LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA E OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. DESCUMPRIMENTO DE ALGUMAS DAS CONDIÇÕES ASSUMIDAS. QUEBRA DA FIANÇA. REFORÇO DA FIANÇA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS. ÔNUS DO RECORRENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Declara-se a quebra da fiança se o acusado descumpre uma das condições impostas para a concessão da liberdade provisória. 2. A quebra injustificada da fiança importa a perda de metade do seu valor, cabendo ao juiz decidir sobre a imposição de outras medidas cautelares, como o reforço da fiança, ou a decretação da prisão preventiva. 3. No caso em tela, o Juízo de origem, acertadamente, declarou quebrada a fiança arbitrada, tendo em vista que o recorrente descumpriu injustificadamente o compromisso aceito no momento da concessão da liberdade provisória, ao deixar de comparecer em juízo por diversos meses. Além disso, o próprio recorrente admitiu que se ausentou de sua residência, por mais de oito dias, sem prévia comunicação, quando revelou que prestou consultoria na área de engenharia agronômica em outras duas localidades, durante dois meses. 4. O reforço da fiança constitui forma de fortalecer o vínculo entre acusado e juízo, serve de desestímulo ao descumprimento das medidas cautelares impostas e reforça o comprometimento com as obrigações assumidas perante a Justiça. 5.
É ônus do recorrente demonstrar a impossibilidade financeira para o recolhimento da fiança.
6.
Deve ser considerado que, se a exacerbação da fiança vem a indevidamente torná-la obstáculo à liberdade, também é certo que sua fixação em montante irrisório, meramente simbólico, torna inócua sua função de garantia processual. Na hipótese presente, as circunstâncias dos crimes imputados permitem concluir que o montante estabelecido é razoável
. 7. Recurso em sentido estrito desprovido.”
(TRF4 5012622-78.2018.4.04.7200, SÉTIMA TURMA, Relatora CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, juntado aos autos em 05/12/2018). Negritei.

Não bastasse, além de o paciente ter constituído defensor – o que, exatamente como afirmado pelo magistrado primevo, dá a entender que não é absolutamente pobre nos exatos termos da Lei –, também há nos autos o denominado “Contrato de Comissão para Venda de Imóvel” (ID 97051984 - pág. 117/118), no qual consta que o paciente e seu genitor teriam atuado na venda de imóvel avaliado em R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), auferindo lucro de 5% (cinco por cento) sobre o valor da transação, o que além de enfraquecer a tese de impossibilidade financeira - ainda desprovida de documentação idônea -, efetivamente permite presumir a existência de recursos para saldar a fiança.

Nesse contexto, as circunstâncias do crime imputado ao paciente e as suas condições pessoais permitem concluir que o montante estabelecido é razoável, não havendo demonstrado nos autos qualquer ilegalidade que autorize a concessão do
writ
.

Por fim, alegam os impetrantes
en passant
que
não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva
, contudo,
ao que parece,
a referida medida sequer foi decretada pelo magistrado
a quo
malgrado extenuantemente demonstrada a intenção deliberada do paciente de não pagar o reforço de fiança – o que, em tese, autorizaria a decretação da prisão preventiva como já adiantado na decisão ora hostilizada. E como se sabe, não é permitido à este Tribunal apreciar matérias que não tenham sido previamente submetidas à análise do d. juízo da causa, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

Portanto, tenho por legítima a medida adotada em primeiro grau, porquanto lastreada em fundamentação concreta e idônea, que bem observou os ditames legais; de maneira que, inexistindo qualquer ilegalidade flagrante a ser sanada pela estreita via eleita, fadado ao insucesso está o presente remédio heroico.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em benefício de
CRISTIANO DE LIMA MOTTA
, mantendo incólume a decisão que
determinou o reforço de fiança no valor de R$70.000.000,00 (setenta milhões de reais)
, nos autos n.o 1002511-35.2020.8.11.0045.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021